Tribunal: TCU
Processo: 008.951/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão ...que julgou ilegal ato de aposentadoria em razão da inclusão indevida da parcela "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Décio Campos Gonçalves Júnior, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 11553/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento nos arts. 32 e 48 da |Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento. 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, com a informação de que o Relatório e o Voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.